Tribunal: TJMT
Processo: 1012695-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012695-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Fornecimento de Água, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO SUPREMO ITALIA - CNPJ: 30.630.638/0001-77 (APELANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PARCELAMENTO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Condomínio Supremo Itália contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
, ajuizada em face de Águas Cuiabá S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por inadimplência da parte autora quanto ao pagamento das custas processuais.

2.

O apelante sustenta que a extinção do feito sem resolução do mérito foi indevida, pois não houve intimação específica de seu advogado para regularização do pagamento, o que configuraria error in procedendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por inadimplência no pagamento das custas processuais exige intimação específica do advogado da parte; e (ii) estabelecer se o parcelamento deferido e descumprido pelo autor impõe a extinção do feito sem necessidade de nova intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O pagamento das custas processuais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos dos artigos 485, IV, e 290 do CPC, sendo causa legítima de extinção na hipótese de inadimplemento.

5.

No caso concreto, o juízo de origem deferiu o parcelamento das custas em até seis vezes, com expressa advertência de que o não pagamento implicaria indeferimento, o que caracteriza prévia ciência da parte sobre as consequências da inadimplência.

6.

O apelante efetuou o pagamento apenas da primeira parcela e manteve-se inadimplente quanto às demais, de junho a outubro de 2023, configurando violação à determinação judicial.

7.

O artigo 485, §1o, do CPC exige intimação pessoal apenas nos casos de abandono da causa, o que não se aplica à hipótese de inadimplemento de custas processuais, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

8.

A exigência de nova intimação para quitação das custas configuraria formalismo excessivo e incompatível com a celeridade processual, contrariando o princípio da razoável duração do processo (artigo 4o do CPC).

9.

Precedentes jurisprudenciais do TJMT e do STJ corroboram que, concedido o parcelamento das custas com indicação expressa de pagamento sucessivo, a parte deve cumprir a obrigação independentemente de nova intimação, sob pena de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O inadimplemento das custas processuais, após parcelamento deferido com expressa advertência de indeferimento em caso de não pagamento, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de nova intimação.

2.

A exigência de intimação pessoal prevista no artigo 485, §1o, do CPC aplica-se apenas a hipóteses de abandono da causa, não se estendendo a casos de inadimplemento de custas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4o, 290 e 485, IV e §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n.o 1001907-35.2023.8.11.0024, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.07.2024; TJMT, RAC n.o 1000681-91.2019.8.11.0005, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Condomínio Supremo Itália contra a

sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ajuizada em face de Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, , extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por inadimplência da parte autora quanto ao pagamento das custas processuais.

O recorrente alega que o cancelamento da distribuição do feito por ausência de pagamento das custas deveria ter sido precedido de intimação específica na pessoa de seu advogado, concedendo-lhe prazo para regularização da pendência. No entanto, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem oportunizar a manifestação da parte, o que, segundo o apelante, configura error in procedendo.

Argumenta que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, necessária a prévia intimação antes da extinção do processo por inadimplemento das custas iniciais.

Afirma que a decisão que deferiu o parcelamento das custas não determinou expressamente a extinção do feito em caso de inadimplência, mas apenas o indeferimento do parcelamento, o que reforça a necessidade de intimação prévia para pagamento integral.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Condomínio Supremo Itália contra a

sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ajuizada em face de Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, , extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por inadimplência da parte autora quanto ao pagamento das custas processuais.

Insurge-se a Apelante contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inadimplência no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.

Sustenta, em síntese, que deveria ter sido intimada previamente para recolher os valores relativos as demais parcelas e que não teria sido expressamente advertida de que, em caso de não pagamento, o processo seria extinto.

Todavia, os argumentos expendidos não merecem acolhimento, pois a decisão recorrida se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Denota-se dos autos que em 18/04/2023, a Magistrada de origem deferiu o recolhimento das custas em até 06 (seis) vezes, a serem pagas até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento (id. 218631169).

Eis a decisão:

“[...] Defiro o pedido e faculto o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento em razão do inadimplemento.

Intime-se a parte reconvinte para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. [...]”

Em resposta, a parte manifestou-se nos autos e juntou o comprovante de recolhimento da primeira parcela.

Nada obstante, a Apelante efetuou o pagamento somente da primeira parcela e permaneceu inadimplente em relação às demais, de junho a outubro de 2023, conforme colacionado no ato sentencial id. 218631205.

É certo que tal conduta violou frontalmente a advertência contida na decisão que concedeu o parcelamento e descumpriu exigência essencial

A sentença recorrida, baseou-se na ausência de pressupostos processuais, decorrente do não pagamento das custas, conforme dispõe o artigo 485, IV, do CPC, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

O pagamento das custas judiciais é requisito essencial à constituição e ao desenvolvimento válido do processo, conforme previsão expressa no artigo 290 do CPC, que assim dispõe:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No presente caso, o Apelante não honrou os pagamentos das custas, situação que, independentemente de qualquer outra discussão, impôs o reconhecimento da ausência de pressuposto processual e, por consequência, a extinção do feito.

A Apelante alega, ainda, que deveria ter sido intimada pessoalmente para regularizar sua situação antes da extinção do processo. Entretanto, tal exigência não se aplica ao caso concreto.

Isso porque, nos termos da decisão que deferiu o parcelamento, a parte foi expressamente advertida de que o pagamento deveria ser feito, sob pena de indeferimento.

O artigo 485, § 1o, do CPC prevê a necessidade de intimação pessoal somente nos casos de abandono do processo, o que não se confunde com a presente hipótese, em que a causa da extinção foi o inadimplemento das custas judiciais, situação que, de acordo com entendimento consolidado, dispensa a necessidade de nova intimação da parte.

Vale frisar que o Apelante já havia sido intimado e ciente das consequências da inadimplência, de modo que exigir uma nova intimação constituiria formalismo excessivo e incompatível com a celeridade processual, violando o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 4o do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – INÉRCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 485, I, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
” (N.U 1043899-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).” (RAC n.o 1001907-35.2023.8.11.0024, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. em 03.07.2024 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inércia da apelante em promover o recolhimento das custas processuais, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos I e IV, do art. 485 do CPC, prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora. (RAC n.o 1000681-91.2019.8.11.0005, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 03.07.2024).

O direito de acesso à justiça não se confunde com a desobrigação da parte em cumprir as exigências legais para o prosseguimento do feito. Cabe ao autor, ao ingressar com a demanda, observar os requisitos formais e processuais exigidos, sob pena de ver seu pedido inviabilizado por razões que lhe são imputáveis.

O Apelante, mesmo apódiversas oportunidades, manteve-se inerte quanto ao pagamento das custas processuais, demonstrando descaso com a marcha processual e contribuindo para o desfecho extintivo do feito.

Além disso, permitir o processamento de ações sem o recolhimento das custas judiciais, sem que haja efetiva comprovação da hipossuficiência, representa afronta ao princípio da igualdade processual e ao equilíbrio das partes no curso do processo, pois transfere ao Estado e à parte adversa um ônus que deveria ser suportado pelo demandante.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025